Tribunal: STF
Processo: RE 79054
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
PROFESSORES DE SÃO PAULO - ESTABILIDADE (C.F., 1967, ART. 177, PAR.
2). O STF JA DECIDIU POR VEZES QUE A ESTABILIDADE DO ART. 177, PAR.
2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, E NO SERVIÇO PÚBLICO, NÃO
IMPORTANDO EM PROVIMENTO EM CARGO, CUJAS FUNÇÕES FOSSEM
DESEMPENHADAS EVENTUALMENTE PELO SERVIDOR, QUE DELE NÃO ERA
OCUPANTE.